Tribunal: TJMT
Processo: 0002454-10.2013.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002454-10.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), GILMAR FORTES BARBOZA - CPF: 621.276.911-72 (APELADO), DINAIR CRISTINA DE PAULA - CPF: 654.702.901-82 (ADVOGADO), FELIPE BORTONI NINIS EMMERICK - CPF: 056.772.186-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
CONSUMIDOR –
BANCÁRIO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – DECLARADA A NULIDADE DA INTIMAÇÃO – REABERTO O PRAZO RECURSAL –
REVISIONAL –
CONTRATO –
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
TARIFAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS – OUTROS SERVIÇOS – COBRANÇAS GENÉRICAS – SEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– SEGURO
–
FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA – ABUSIVIDADE CONSTATADA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85 § 2o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

2
. A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

3.
Tema repetitivo 958/STJ:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros
, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

4
. C
onsequência lógica da revisão do contrato, relativa ao seguro contratado, é a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas. Entretanto, não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada
na forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Banco Pan S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
a
Vara
Cível
da Comarca
de Rondonópolis
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na

ação
repetição de indébito c/c indenizatória por danos morais

ajuizada por
Gilmar Fortes Barboza
,
condenar
a
Instituição Financeira
requerida a restituir de forma simples, os valores pagos pelo autor referente às seguintes cobranças:
s
eguro (R$

104,50); serviços de terceiros (R$

1.320,00); e outros serviços (R$

1.000,00), devidamente atualizados com juros de 1% e correção monetária a partir do efetivo desembolso
; declarar
a nulidade de todas as cobranças referente as taxas cobradas indevidamente.
Por conseguinte, entendeu a
sucumbência recíproca
e
condeno
u
as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo
u
em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §

2o, incisos I a IV, do CPC, devendo cada parte arcar com metade da condenação.

Inconformado, o
banco
apelante argumenta, em suma, a
ausência de
abusividade no contrato.

Sustenta a legalidade das tarifas cobradas.

Pondera que a contratação do seguro prestamista visa proteger o consumidor.

Por fim, argui que os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da condenação, uma vez que mensurável.

Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, id
234273160
.
Preliminarmente aduz a intempestividade do recurso, sob o argumento de que os autos já se encontram na fase de cumprimento de sentença. No mérito, pede o
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Intempestividade do recurso)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, sustenta o apelado a intempestividade do recurso, sob o argumento de que os autos já se encontram na fase de cumprimento de sentença
, tendo sido realizada inclusive a busca de bens passíveis de penhora, não cabendo discussão sobre a fase de conhecimento.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito,
conforme disposto na
decisão
de
id 234272699
dos autos
,
o Juízo singular acolheu
a impugnação ao cumprimento de sentença
e
declarou a nulidade da intimação do banco requerido, ora apelante
.

Consequência da
nulidade
de intimação,

restou determinado
o retorno dos autos para a fase de conhecimento e reabriu o prazo para interposição de recurso.

Portanto, tempestivo o recurso interposto pelo banco.

Diante disso, rejeito a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A
hipótese versa ação de revisão de contrato.

Narra o requerente
/apelado
que em 25/07/2023 firmou com o requerido contrato
de arrendamento mercantil

de no 36592370 (
id
234272684 – pág. 9/10
), com cláusula de alienação fiduciária (
VW/POLO
SEDAN
, 2004
, placa NFL-8335
), no valor de
R$
28.000,00
, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$
447,16
.

A sentença julgou
parcialmente
procedentes os pedidos (id 23427268
5
– pág.
117/119
).

O cerne da controvérsia é apurar se devida a manutenção das cláusulas na forma contratada
, no tocante às tarifas de seguro, serviços de terceiros e outros serviços, bem como,
se
os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da condenação
.

Pois bem.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que concerne ao
seguro
,
ap
esar dos argumentos do banco apela
n
te, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
ao apelado
a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do
financiamento
que, saliente-se, é de adesão.

Entretanto, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que
efetivamente
que a
consumidor
a
teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo ar
t.
39, I, do
CDC
, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago (id
234272685 – pág. 91
,
no valor
de
R
$
104,50
),

obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO
INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Acerca das tarifas cobradas a título de
serviços de terceiros
(R$
1.320,00
)
e
outros serviços
(R$
1.000
,00)
, conforme se verifica do contrato, id 234272685 – pág. 91, não merece reparo a sentença.

O tema relativo à validade ou abusividade das tarifas bancárias já foi exaustivamente debatido no âmbito dos Tribunais, tendo jurisprudência pacífica e vinculante a ser observada,
in
verbis
:

Súmula 565/STJ:
A pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC)
, ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (SÚMULA 565, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016,
DJe
29/02/2016).

Súmula 566/STJ:
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (SÚMULA 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016,
DJe
29/02/2016).

Tema repetitivo 958/STJ:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros
, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Portanto, conforme descrito
no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos,
a cobrança de ressarcimento de serviços genérica, sem a especificação do que se trata e se efetivamente prestado é abusiva.

No tocante à
repetição do indébito
, entendo ser indevida da forma posta pelo Julgador de piso, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

No que tange aos
honorários
advocatícios, a 2.a Seção do STJ já definiu que

“primeiro, quando houver
condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação
, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). [...]. (
AgInt
no
AREsp
1760685/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021,
DJe
12/05/2021).

Portanto, neste capítulo a insurgência recursal merece

guarida, já que é possível mensurar o proveito econômico

obtido pel
o recorrido.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas para determinar que o percentual dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença (15%) seja
com base no valor da condenação
, com a
ressalva em relação ao autor
/recorrido
(
art. 98 §3o do CPC
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024